Tribunal: TJSP
Processo: 2035633-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2035633-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
JOSMARA FERREIRA DA COSTA e ERIKA DA COSTA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035633-77.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 32.991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2035633-77.2019.8.26.0000/50000 de São
Paulo
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADA: JOSMARA FERREIRA DA COSTA E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
omissão ou contradição a justificar a interposição do
recurso (art. 1022, inc. II, do Cód. de Proc. Civil).
Embargos rejeitados.
A São Paulo Previdência
SPPREV opôs embargos de
declaração, em face de venerando acórdão que deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pela embargante, para aplicação do
Tema no 810 do STF, no que tange aos consectários legais (fls. 105/109).
Afirma que o acórdão feriu a coisa julgada, sendo que a
correção monetária deveria observar a Lei no 11.960/09. Daí, requerer sejam
recebidos e providos os embargos de declaração (fls. 02).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, incs. I e II do Cód. de Proc.
Civil).
Por meio de recurso de agravo de instrumento, a embargante
trouxe a esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, discussão
concernente aos índices utilizados nos juros e na correção monetária.
Sobre a questão, decidiu-se:
“Josmara Ferreira da Costa e outros deduziram agravo de
instrumento em face de r. ato decisório que acolheu a impugnação da
executada e determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 quanto aos juros e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035633-77.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
correção monetária (fls. 11/13). Pretendem a modificação do julgado apenas
quanto à correção monetária, eis que o Juízo “a quo” não observou a
definição dada em sede de Repercussão Geral, Tema n.o 810/STF, e
Repetitivo, Tema 905/STJ. Aduzem que deve ser observado como critério
de correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial,
denominado IPCA-E. Daí, pretender a reforma do r. ato decisório (fls.
01/08). Não foi apresentada contraminuta (fls. 100). É o relatório. Trata-se
de execução de valor referente ao AOL/ALE. Houve impugnação ao
cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os exequentes não
observaram integralmente as disposições da lei 11.960/09, pois aplicaram
em seu cálculo a Tabela Prática do TJSP Modulada, que utiliza o IPCA-E,
havendo violação à coisa julgada. O MM. Juiz de primeiro grau decidiu que
“(...)Conforme se verifica à fl. 33, o título executivo determinou que "...No
tocante aos juros moratórios, verifica-se que a ação foi proposta 04.08.2010
(fls. 02), quando já estava em vigor a Lei no 11.960/09, razão pela qual se
aplica os juros moratórios e à atualização monetária a legislação vigente
durante o período em que forem devidos. Entretanto, às parcelas vencidas
(não abrangidas pela prescrição), aplica-se a atualização monetária segundo
a Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça apenas até a entrada em
vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando, 'para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança..." Assim,
em respeito à coisa julgada, o débito deverá ser calculado de acordo com os
preceitos da Lei no 11.960/09.” (fls. 11), e continua: “(...)Diante do exposto,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar seu
prosseguimento pelo valor indicado à fl. 107. Condeno a impugnada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Frise-se que a pequena
complexidade e o tempo de tramitação do feito não justificam a fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035633-77.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
valor dessa verba pelo critério do § 3o do referido dispositivo legal.” (fls.
12). Voltam-se os agravantes contra a decisão alegando que o Juízo “a quo”
não observou a definição dada em sede de Repercussão Geral, Tema n.o
810/STF, e Repetitivo, Tema 905/STJ, no que tange à correção monetária.
Trata-se, como se vê, de verificar se, no caso, aplica-se a Lei no
11.960/09, para fins de correção monetária. E, neste ponto, assiste razão
aos recorrentes. Isso porque, os consectários legais, inerentes à
condenação, possuem natureza de ordem pública, admitindo aplicação,
alteração ou modificação, sem configurar afronta à coisa julgada. O
Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 810, referente à validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes
teses: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.” “O artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” Ao apreciar embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035633-77.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
declaração, o Plenário daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos
daquela decisão, decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo
entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que
foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como
fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode
ser aplicada. Deve-se observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E. Assim,
tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora têm por base
a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01,
ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança. Logo, deve ser reconhecida a
constitucionalidade da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora.
Já no que tange à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-E.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a incidência do
IPCA-E em relação à correção monetária, invertidos os ônus da
sucumbência.” (fls. 105/109) (g.n.).
À evidência, inexiste omissão a justificar a interposição dos
embargos declaratórios. Todas as questões pertinentes, trazidas em recurso
de agravo de instrumento foram apreciadas, tendo esta Colenda Câmara, de
forma expressa, determinado a observância do Tema no 810 do STF.
Assim, não há qualquer ofensa à coisa julgada, uma vez que o
acórdão apenas observou a decisão do STF.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MOACIR PERES
Relator